Tribunal: TJDFT
Processo: 0741647-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-21
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ALIENAÇÃO JUDICIAL DE BEM COMUM. PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. LITIGIOSIDADE RELATIVA À ALIENAÇÃO E EXTINÇÃO DO CONDOMÍNIO DE IMÓVEL ADQUIRIDO NA CONSTÂNCIA DE UNIÃO ESTÁVEL. INEXISTÊNCIA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO DEDUZIDO NA INICIAL. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE VERBA HONORÁRIA DE SUCUMBÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. CONSTATAÇÃO DE VIOLAÇÃO MANIFESTA À NORMA JURÍDICA (ART. 966, INCISO V, DO CPC). ART. 88 DO CPC. OBSERVÂNCIA NECESSÁRIA. RESCISÃO DE CAPÍTULO DA SENTENÇA RESCINDENDA (ART. 966, § 3o, DO CPC). LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DE AMBAS AS PARTES. NÃO CONFIGURAÇÃO. PEDIDO RESCISÓRIO PROCEDENTE.

1. A violação manifesta de norma jurídica é “o erro crasso do juízo na aplicação do direito no caso concreto, considerando-se que a decisão que violar manifestamente norma jurídica deva ser desconstituída” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. “Manual de direito processual civil”. Volume único. São Paulo: Editora Juspodivm, 2022. p. 1499). Nesse contexto, a violação de norma jurídica que autoriza a rescisão da decisão de mérito resguardada pela coisa julgada é aquela manifesta, absurda ou teratológica.

2. Na presente ação rescisória, o objeto diz respeito somente ao capítulo da sentença em que fixada a verba honorária de sucumbência relativa à resolução da ação de alienação judicial de bem imóvel (art. 966, § 3o, do CPC), nada dispondo, lado outro, em relação à distribuição dos encargos da sucumbência efetivada em virtude da improcedência dos pedidos formulados em reconvenção.

3. A alienação judicial de coisa comum, cuja finalidade precípua é a extinção de condomínio, é procedimento de jurisdição voluntária (arts. 719, 725, IV e 730, todos do CPC). Em tais procedimentos, quando ausente a litigiosidade quanto à alienação da coisa comum, o CPC estabelece ser descabida, em sua resolução, a condenação ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, nos termos do art. 88 do referido diploma, sendo devida tão somente o rateio entre os interessados das demais despesas processuais. Jurisprudência do STJ e do TJDFT.

4. Na espécie, a partir da revisão dos autos da ação de alienação judicial de bem comum, vê-se que o autor desta ação rescisória não se opôs à extinção do condomínio desde a contestação que ofereceu à inicial, discutindo a modalidade de alienação e deduzindo pleitos autônomos em reconvenção. Na delimitação da controvérsia, o Juiz da causa, além de ressaltar o caráter de jurisdição voluntária do feito, promoveu a extinção do condomínio sem se imiscuir na definição acerca de prazo, valores ou modalidade de alienação do bem, aduzindo-se a possibilidade de que se perfectibilizasse a alienação nas formas descritas nos arts. 879 a 903 do CPC. Nesse descortino, não se averigua a litigiosidade relativa à alienação judicial do bem, ou seja, não ocorreu a litigiosidade que enseja excepcionalmente a fixação de honorários advocatícios de sucumbência nos procedimentos de jurisdição voluntária, motivo pelo qual deve ser extirpado o capítulo da sentença em que realizada a condenação ao pagamento da verba honorária de sucumbência relativa à ação de alienação judicial do bem comum. Está, pois, configurada a manifesta violação de norma jurídica, por afronta ao disposto no art. 88 do CPC, que enseja a rescisão do indigitado capítulo da sentença.

5. Nem o autor nem o réu guardam razão quando sustentam a litigância de má-fé da parte adversa, porquanto ausente a inequívoca demonstração do dolo processual indispensável ao reconhecimento das condutas previstas nos incisos do art. 80 do Código de Processo Civil, ainda mais quando se evidencia que as condutas processuais descritas como má-fé estão situadas nos contornos da dialética que norteia a litigiosidade da controvérsia estabelecida no âmbito desta ação rescisória.

6. Ação rescisória admitida. Pedido julgado procedente.